Tribunal: STJ
Processo: 1070091-89.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832735 - SP (2025/0007435-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VALERIA TANIA NOVELLINO MOURAD
ADVOGADO
: ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - SP410557
AGRAVADO
: MARIA HICAE YAMAMURO
ADVOGADO
: MAURA PIZZAIA MULINARI - SP073649
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMAN DADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 123ab2b2-5143-4f53-a7b1-2dad57e018c7

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 123ab2b2-5143-4f53-a7b1-2dad57e018c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832735 - SP (2025/0007435-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VALERIA TANIA NOVELLINO MOURAD
ADVOGADO
: ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - SP410557
AGRAVADO
: MARIA HICAE YAMAMURO
ADVOGADO
: MAURA PIZZAIA MULINARI - SP073649
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMAN DADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por VALÉRIA TANIA NOVELLINO MOURAD em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 428-429, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, aplicando-se o teor da Súmula 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA47396656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:46
Código de Controle do Documento: 906036b0-71e8-4e3f-974f-d1d30236eca9

Daí o presente agravo interno (fls. 432-441, e-STJ), no qual a parte sustenta
que o agravo em recurso especial abordou todas as súmulas e óbices que motivaram o
seu indeferimento.
Impugnação às fls. 444-448, e-STJ na qual a parte contrária pede a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA

DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o

agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
Documento eletrônico VDA47396656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:46
Código de Controle do Documento: 906036b0-71e8-4e3f-974f-d1d30236eca9

. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local inadmitiu o recurso da parte ora

agravante (fls. 401-403, e-STJ), com amparo nos seguintes fundamentos:
não ficou
a)
demonstrada a violação dos arts. 104,138, 139 e 405 do Código Civil e dos arts. 7o e
373 do Código de Processo Civil de 2015;
incidência da Súmula 7/STJ, pois a
b)
pretensão recursal demanda a incursão no conjunto fático probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial; e
houve mera citação do art. 369
c)
do CPC/2015, sem demonstrar a forma em que se configurou a violação, atraindo a
aplicação da Súmula 284/STF.
Nas razões do agravo (fls. 406-415, e-STJ), a parte insurgente impugnou a
alegação de que não teria demonstrado a violação dos dispositivos legais e refutou a
aplicação da Súmula 7/STJ. Entretanto, nada mencionou acerca da aplicação do óbice
da Súmula 284/STF, deixando de atender a dialeticidade recursal.
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê de não se aplicar o óbice da Súmula 284/STF em relação
ao art. 369 do CPC/2015, obrigação processual da qual, a rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
3. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:46
Código de Controle do Documento: 906036b0-71e8-4e3f-974f-d1d30236eca9

Documento eletrônico VDA47396656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:46
Código de Controle do Documento: 906036b0-71e8-4e3f-974f-d1d30236eca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.735 / SP
Número Registro: 2025/0007435-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10700918920238260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALERIA TANIA NOVELLINO MOURAD
ADVOGADO : ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - SP410557
AGRAVADO
: MARIA HICAE YAMAMURO
ADVOGADO : MAURA PIZZAIA MULINARI - SP073649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALERIA TANIA NOVELLINO MOURAD
ADVOGADO : ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - SP410557
AGRAVADO
: MARIA HICAE YAMAMURO
ADVOGADO : MAURA PIZZAIA MULINARI - SP073649
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47579284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 1dd99195-a336-4fbf-b239-6d759a180f27

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 1dd99195-a336-4fbf-b239-6d759a180f27